Tribunal: TJBA
Processo: 8016198-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016198-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADAIL ADORNO TRINDADE SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO TADEU ALBUQUERQUE MORAES

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. MORA DEVIDAMENTE CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados no caso. A mora do devedor fiduciante resta configurada com a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento. Eventuais discussões sobre abusividade de cláusulas contratuais devem ser travadas em ação própria, não obstando o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8016198-87.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, sendo agravante ADAIL ADORNO TRINDADE SANTOS e agravado BANCO GMAC S.A., acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .